Tribunal: TJBA
Processo: 8003796-02.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003796-02.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IARA DA SILVA WILGES

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, JOSE VITOR ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO

Advogado(s)
:
CESAR AUGUSTO PINHEIRO MORAIS, GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO, TIAGO DOS REIS FERRO

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na presente espécie,
a
embargante alega a decisão teria se baseado em premissa fática equivocada, ao não analisar a documentação presente nos autos que demonstraria que a parte contratou o empréstimo ora em discussão, bem que na contratação do cheque especial teria havido expressa previsão de juros e capitalização. Quanto ao empréstimo, não há nos autos qualquer documentação que demonstre que a embargada tenha livremente manifestado sua vontade de contratá-lo, bem como que a ela foi dado conhecimento de todos os termos e condições. Há no caderno processual tão somente extratos bancários que demonstram a cobrança do valor referente à suposta avença e memoriais de cálculo a demonstrar a evolução do débito. No que se refere ao cheque especial, a decisão invectivada reduziu as suas taxas de juros e eliminou sua capitalização, por não haver nos autos instrumento contratual que demonstre que tais condições foram expressamente pactuadas.
Afirma a embargante que houve livre contratação, na medida em que no instrumento há

disposição
genérica remetendo a outros instrumentos contratuais avulsos,
com os quais a consumidora em tese teria anuído
. Tal disposição contratual, para além de abusiva - por não informar suficientemente ao consumidor as condições contratuais e tão somente genericamente fazer remessa a instrumentos avulsos os quais a ciência do contratante não é confirmada -, não se confunde com a necessária e expressa pactuação dos juros remuneratórios e capitalização. Ademais, igualmente não consta nos autos as referidas condições a que o instrumento faz referência. Isto é, não foi acostado ao caderno processual o documento no qual constam a taxa de juros praticada e a
previsão de

su
a capitalização, e nem tampouco comprovou-se que a embargada tomou conhecimento de tais cláusulas e com elas anuiu. Conclui-se, deste modo, que a decisão não incorreu em nenhum dos vícios que autorizam o manejo dos embargos de declaração, e tampouco em premissa equivocada. Há, em verdade, interesse d
a
embargante em rediscutir questões já apreciadas por este Tribunal, que extrapola a via dos aclaratórios. Negado acolhimento aos embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8003796-02.2022.8.05.0154
, em que figura como embargante a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIÃO MS/TO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.